Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, DA LEI No 11.3430/06. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam o destino comercial da droga apreendida e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Quando o magistrado não apresenta fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, deixando de indicar elementos concretos que permitam concluir pela maior censurabilidade do comportamento do réu, impõe-se o decote da circunstância. Ademais, a negativação da culpabilidade com base na mera existência de uma condenação, posteriormente considerada na segunda fase como agravante da reincidência, configura bis in idem.
6. A menção à traficância como labor (propósito de auferir lucro), além de configurar uma consideração genérica e desvinculada do contexto fático dos autos, configura elemento inerente ao próprio tipo penal do crime de tráfico de drogas, não constituindo fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 7.1 In casu, a natureza da droga apreendida, embora nociva, é sabidamente de menor potencial ofensivo à saúde, o que não justificaria, por si só, a exasperação da pena-base. Isso porque a maconha, “dentre as demais drogas existentes é a substância com menor potencial lesivo” (STJ, HC no 489.079/MS – Relator: Min. Felix Fischer, 1o.4.2019). A quantidade apreendida, apesar de não ser ínfima, não se mostra igualmente relevante para justificar a análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas.
8. Comprovado não haver o trânsito em julgado definitivo do processo justificador do reconhecimento da reincidência, há de ser afastada a aludida agravante.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1977027/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema n. 1139). Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.